Tribunal: CARF
Processo: 10980.729281/2020-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.729281/2020-03
ACÓRDÃO
1301-007.714 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIA SCHUMACHER LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2019
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E NÃO CONFISCO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo, não se permite afastar a aplicação de norma
legal ao argumento de violação aos princípios constitucionais da
razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco, uma vez que tal
procedimento importa em controle de constitucionalidade de ato
normativo, o que é expressamente vedado no âmbito do processo fiscal.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a]integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.714 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.729281/2020-03
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 101-008.285,
proferido pela 10a Turma da DRJ01 que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de impugnação interposta por INDÚSTRIA SCHUMACHER LTDA., pessoa
jurídica já qualificada, contra a multa que lhe é exigida em auto de infração, cuja
causa é a compensação indevida formalizada através de Dcomp.
A autoridade fiscal assim descreveu os fatos:
2. Conforme relatado no citado Despacho Decisório de análise da compensação
(fls. 87 a 92), o contribuinte apresentou a DCOMP acima referida, por ela
realizando a compensação de diversos débitos, no valor total de R$ 1.072.387,54,
com a utilização de crédito relativo a suposto saldo negativo de IRPJ que teria
apurado, pelo lucro presumido, no 4° trimestre de 2017, no valor de R$
1.179.626,29.
2.1 - Tal crédito, contudo, não se encontra comprovado na ECF (fls. 23 a 49), pois,
diferentemente disso, o que se verifica é que o Registro P030/P300, Código 15 (IR
a pagar), apresenta valor R$ 0,00 (fl. 37), o mesmo acontecendo, aliás, com todos
os demais Códigos. Nos demais trimestres, repete-se o mesmo. Tudo zerado (fls.
34 a 36).
2.2 - Então, como não houvesse apurado o saldo negativo onde devia, na ECF, nem
se encontrasse confirmação, na DIRF, para o IRRF-3426, solicitou-se ao
contribuinte, pelo Termo de Intimação Fiscal no 126/19 (fls. 69 a 70), entre outros
itens, a apresentação do Comprovante Anual de Rendimentos (art. 988 do Decreto
n° 9.580/2018), bem como ECF retificadora demonstrando o saldo negativo e o
oferecimento à tributação da receita financeira auferida (art. 899 do Decreto n°
9.580/2018).
2.2.1 - Ciente do Termo de Intimação, em 29/10/19 (fl. 71), o contribuinte, como já
se disse, não atendeu ao que lhe foi solicitado, ainda que tenha pedido
prorrogação de prazo para atendimento, de mais 30 dias (fls. 73 a 74), e que este
lhe tenha sido concedido (fl. 83). O Despacho Decisório, diga-se, só foi proferido
em 31/01/20 (fl. 87).
2.3 - Na falta de comprovação do IRRF-3426 utilizado na composição do saldo
negativo, nem de ECF retificadora demonstrando o saldo negativo, proferiu-se o
referido Despacho Decisório não homologando a compensação.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.714 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.729281/2020-03
3
2.4 - Outro aspecto a levar em conta é que, caso o contribuinte fosse beneficiário
daquele IRRF-3426 (IR sobre Aplicações Financeiras de Renda Fixa - Pessoa
Jurídica), no valor de R$ 1.179.626,29, a receita correspondente auferida, e que
deveria ter sido oferecida à tributação (art. 899 do Decreto n° 9.580/2018),
corresponderia a, no mínimo, R$ 5.242.783,51, podendo chegar a R$ 7.864.175,27
(IN RFB n° 1.585/2015), dependendo do tempo de aplicação. Contudo, o Registro
P030/P200 da ECF (Apuração da Base de Cálculo do IR sobre o Lucro Presumido),
código 11 (Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda
Variável), não apresenta qualquer valor oferecido à tributação (fl. 32), como, aliás,
ocorre com os outros trimestres, que se apresentam inteiramente zerados (fls. 27
a 31).
3. Por tudo o que acima se viu, não resta dúvida, portanto, que o contribuinte
forjou um crédito, pois não o havia apurado onde devia, na ECF, nem o
comprovou, como solicitado, pois também não apresentou o Comprovante Anual
de Rendimentos relativo ao IRRF que lhe daria origem. E, ciente do Despacho
Decisório pelo qual se decidiu por não homologar a compensação, manteve-se
inerte. Ou seja, concordou com a decisão.
3.1 - Ao assim proceder, a outra conclusão não se pode chegar senão à de prática
de fraude, tal como desde o início já se alertava o contribuinte no Termo de
Intimação, devendo-se, por esta razão, aplicar a penalidade prevista no art. 18, §
2°, da Lei n° 10.833/2003, a seguir transcrito, de 150%, sobre o total dos débitos
indevidamente compensados, percentual este aumentado de metade, na forma da
legislação também a seguir transcrita, dado que o contribuinte não atendeu à
Intimação. (fls. 123 a 125)
Diante dos fatos ora relatados, entendeu a autoridade fiscal que a impugnante
havia praticado fraude e, por conseguinte, havia de ser apenada com multa
qualificada (150%), além do agravamento da multa (225%).
Contra a multa foi apresentada impugnação, na qual a contribuinte se ateve a
questionar violações aos princípios constitucionais da proporcionalidade,
razoabilidade e não confisco. Invocou, além disso, decisões do E. Supremo
Tribunal Federal – STF pelas quais não se poderia impor penalidade cujo valor
ultrapassasse o tributo devido.
A impugnação se resume aos seguintes tópicos, enumerados pela própria
impugnante:
Conclui-se, assim, que:
1) a norma sancionatória é uma norma secundária, cuja aplicação depende do
descumprimento de uma norma primária;
2) que, dada tal natureza, não pode ter caráter arrecadatório aplicando-se, assim,
os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e não confisco;
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.714 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.729281/2020-03
4
3) também por sua natureza, sua medida de valor encontra limite na norma
primária, isto é, o valor pecuniário da sanção limita-se ao valor pecuniário da
obrigação tributária principal;
4) O Supremo Tribunal Federal definiu, em ADI, que é inconstitucional a imposição
de penalidade pecuniária que se traduza em valor superior ao do tributo devido;
5) Na forma do art. 102, § 2o , CRFB, o entendimento acima vincula a
Administração Pública, podendo ser aplicado em sede de processo administrativo,
na medida em que não ocorre análise de constitucionalidade de lei; (fls. 144 e 145)
Com esses fundamentos, pediu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
e, no mérito, a anulação da multa. Subsidiariamente, na hipótese de ser mantida a
penalidade, pediu que o montante fosse limitado ao valor do débito compensado.
É o relatório.
Naquela oportunidade, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal 01,
analisando os argumentos da interessada, julgou improcedente a Impugnação. A ementa foi assim
redigida:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2019
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPUGNAÇÃO. EFEITO
LEGAL.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário é efeito legal que decorre da
apresentação tempestiva e regular da impugnação, prescindindo de qualquer
medida específica por parte da autoridade administrativa ou do órgão de
julgamento.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E NÃO CONFISCO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE
ATO NORMATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo, não se permite afastar a aplicação de norma legal ao
argumento de violação aos princípios constitucionais da razoabilidade,
proporcionalidade e vedação ao confisco, uma vez que tal procedimento importa
em controle de constitucionalidade de ato normativo, o que é expressamente
vedado no âmbito do processo fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas.
É o relatório.

Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.714 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.729281/2020-03
5

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Em recurso, a defesa repete os argumentos suscitados em sua Impugnação. Esses
argumentos foram muito bem enfrentados pela DRJ. Por concordar com seus termos, faço uso dos
seus fundamentos, em consonância com o art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999, para adotá-los
como razões de decidir neste voto:
No mérito, a impugnante cingiu-se a alegar violação aos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e do não confisco.
O exame da matéria implica controle de constitucionalidade, pois, se reconhecida
a suposta ofensa a um daqueles princípios, a consequência prática será afastar a
aplicação da norma legal que instituiu a penalidade e fixou o respectivo
percentual. No caso, a multa está prevista no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833/2003,
assim redigido:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de nãohomologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado.
A vedação ao controle de constitucionalidade de ato normativo decorre do art.
26-A do Decreto no 70.235/1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009) (...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.714 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.729281/2020-03
6
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Como se vê, a norma legal não permite que se afaste a multa sob a alegação de
ofensa a princípios constitucionais. Portanto, não se pode apreciar tal alegação.
A impugnante sustenta, por outro lado, que a jurisprudência do E. STF é firme no
sentido de que a multa não pode ultrapassar o valor do tributo. E, como reforço
de argumentação, trouxe alguns precedentes daquela corte, com base nos quais
pediu que, ao caso concreto, fosse dado o mesmo tratamento.
Na verdade, o que a impugnante pleiteia é que sejam adotados, no caso em tela,
os mesmos fundamentos que levaram o E. STF a afastar a aplicação de multas que
ultrapassavam o valor do tributo devido.
Essa pretensão, todavia, não pode ser acolhida. Em primeiro lugar, os precedentes
referidos na impugnação se reportam à multa moratória, bem como a infrações
praticadas sem que ficasse comprovada a presença de dolo contra a Fazenda.
Ademais, ainda que os casos colhidos nos precedentes do E. STF fossem similares
ao que se examina em concreto, não se poderia aplicar aquele entendimento à
penalidade em questão. É que não se pode estender as razões que levaram à
declaração de inconstitucionalidade de uma lei para declarar a
inconstitucionalidade de outra.
Tal procedimento caracterizaria a aplicação da teoria da transcendência dos
motivos, rechaçada diversas vezes pelo E. STF, como se pode ver da ementa
abaixo transcrita:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE
PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O
PARADIGMA.
INAPLICABILIDADE
DA
TRANSCENDÊNCIA
DOS
MOTIVOS
DETERMINANTES.
1. A eficácia vinculante dos acórdãos proferidos em processos de controle
concentrado de constitucionalidade abrange apenas a norma objeto da ação.
Inaplicabilidade da transcendência dos motivos determinantes. Precedentes.
2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência
ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação
judicial própria.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Ag.Reg. na Reclamação 19.384-
Distrito Federal. Rel. Min. Luís Roberto Barroso. Primeira Turma)
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.714 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.729281/2020-03
7
Do voto do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, se extrai o seguinte trecho:
4. Assim, os referidos paradigmas só poderiam ser usados para fins de reclamação
caso o ato impugnado tivesse aplicado os dispositivos declarados inválidos. Não é,
porém, o que ocorre, até porque se está diante de controvérsia envolvendo a
cassação de Prefeito pela Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Poá/SP.
5. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle
abstrato de constitucionalidade, a eficácia vinculante dos acórdãos abrange
apenas o objeto examinado pela Corte. Dessa forma, o que vincula os demais
órgãos não é a fundamentação dos julgados, mas apenas seu dispositivo,
afastando-se a chamada “teoria da transcendência dos motivos determinantes”.
(g.n.)
No mais, cabe registrar a impossibilidade de reduzir a multa ao valor do débito
compensado, por absoluta falta de previsão legal para tanto.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer da impugnação para, no mérito, negar-lhe
provimento.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 182
DF CARF MF
Original